Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701271-65.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALIA DE OLIVEIRA LIMA AZEVEDO CUTELARIA AGRAVADO: KATIA SOARES SILVA DESPACHO Manifeste-se a agravante sobre o retorno sem êxito do AR de intimação da agravada. Prazo de 10 dias. Brasília, 9 de novembro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator